Tribunal: STF
Processo: ARE 1463280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL DAPARTE DEMANDANTE E RECURSO ADESIVO DA PARTEDEMANDADA.NECESSIDADE DE EXIBIÇÃO DOS PACTOS ORIGINÁRIOS. TESE REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O CONTRATO SE TRATA DE RENEGOCIAÇÃODE DÍVIDA.É cediço que, nos termos da Súmula nº 300 do SuperiorTribunal de Justiça, "o instrumento de confissão de dívida,ainda que originário de contrato de abertura de crédito, constitui título executivo extrajudicial".Além disso, "a renegociação de contrato bancário ou aconfissão da dívida não impede a possibilidade de discussãosobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores" (STJ,Súmula nº 286).Todavia, em se tratando de contrato não vinculado a dívidas anteriores, não há necessidade de juntada de referidosinstrumentos contratuais.INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE.Demonstra-se desnecessária a inversão do ônus da prova se todos os documentos necessários ao julgamento da lide estão exibidos nos autos.CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ENCARGO ADMITIDO,DESDE QUE EXPRESSAMENTE PACTUADO. ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA N. 973.827.A prática do anatocismo, como também é chamada a capitalização de juros, com periodicidade inferior a um ano, épermitida pelo ordenamento jurídico pátrio, desde que existente pactuação expressa e clara e que a data do contratoseja posterior à edição da Medida Provisória n. 1.963-17/00,em 31 de março de 2000, (reeditada como MP n.2.170-36/01).Acerca da exigência de expressa pactuação, o SuperiorTribunal de Justiça entende que havendo previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuploda mensal, permite-se a cobrança da taxa efetiva anual contratada.COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE DECOBRANÇA, DESDE QUE PACTUADA E RESPEITADASAS BALIZAS ESTABELECIDAS PELA SÚMULA 472 DO STJE PELO ENUNCIADO N. III DO GRUPO DE CÂMARAS DEDIREITO COMERCIAL DESTE TRIBUNAL.Desde que pactuada no contrato, a comissão de perma-nência pode ser cobrada, devendo, pois, respeitar os segu-intes requisitos: limitação à soma dos encargos remunerató-rios e moratórios, sendo os juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; os jurosmoratórios até o limite de 12% ao ano; e multa contratual limitada a 2% sobre o valor da prestação.VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA NA HIPÓTESE DE INADIMPLEMENTO. POSSIBILIDADE. RESPALDOLEGISLATIVO.É legitima a incidência da cláusula de vencimento antecipado da dívida, na hipótese de inadimplemento contratual,uma vez que admitida pelo ordenamento jurídico (art. 1.452,inciso III, do CC/02; art. 54, §2º do CDC e art. 28, §1º, incisoII, da Lei n. 10.931/04).Outrossim, entender como abusiva a cláusula de vencimento antecipado, além de ferir a previsão legislativa, seriaadmitir que o contratante se beneficiasse da situação de inadimplência, uma vez que o credor não poderia exigir o cumprimento da integralidade da obrigação até o fim do prazo deparcelamento.JUROS REMUNERATÓRIOS. VERIFICAÇÃO DA ABUSIVIDADE QUE SE PAUTA NA TAXA MÉDIA DE MERCADO, ADMITIDA CERTA VARIAÇÃO. ORIENTAÇÃO DO STJ.PRECEDENTES DESTA CÂMARA.Na esteira do entendimento delineado pelo STJ - queadmite a revisão do percentual dos juros remuneratóriosquando aplicável o CDC ao caso e quando exista abusivida-de no pacto -, esta Câmara julgadora tem admitido comoparâmetro para aferir a abusividade a flexibilização da taxade juros remuneratórios até o percentual de 10% (dez porcento) acima da taxa média divulgada pelo Banco Central.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. POSSIBILIDADE.ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA PELO STJ NO RESP. REPETITIVO N. 1.061.530/RS. PROVIMENTO PARCIAL NO PONTO.O afastamento da mora do consumidor depende daconstatação de encargos abusivos no período de normalidade (juros remuneratórios abusivos ou capitalização de juros ilegal) - e não apenas a verificação de abusividade noperíodo de inadimplência do contrato - e do adimplemento depelo menos a parte incontroversa do débito, quando possívelaferir o quantum debeatur.Em se tratando de contratos vinculados à conta corrente,contudo, dispensa-se o depósito de valores incontroversos.REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCINDIBILIDADE DEPROVA DO ERRO. DEVOLUÇÃO SIMPLES.É pacífico o entendimento de que a repetição do indébitoindepende de prova do erro, conforme se extrai do teor daSúmula n. 322, editada pelo Superior Tribunal de Justiça:"para repetição de indébito, nos contratos de abertura decrédito em conta corrente, não se exige a prova do erro".Outrossim, é devida a devolução dos valores referentes àcobrança abusiva dos encargos por parte do banco, não sópara restringir o ilícito detectado, como também para prostraro enriquecimento sem causa, tal qual previsto no art. 884 doCódigo Civil: "aquele que, sem justa causa, se enriquecer àcusta de outrem, será obrigado a restituir o indevidamenteaferido, feita a atualização dos valores monetários".Em atenção ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, a restituição dos valores deve se dar deforma simples.APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXII, XXXV, LV, e 170, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente